Tribunal: TJDFT
Processo: 0705631-36.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. PEDIDO DE MINORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES PRESUMIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que fixou alimentos em 25% do salário-mínimo em favor de menor impúbere, proposta pelo genitor, que pleiteia a redução para 20% sob alegação de dificuldades financeiras.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se há elementos nos autos que justifiquem a redução da obrigação alimentar, à luz do binômio necessidade/possibilidade, considerando a ausência de comprovação documental da alegada incapacidade financeira do alimentante.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil.
3.1. As necessidades do alimentado, menor de idade, são presumidas, abrangendo alimentação, saúde, moradia, educação e lazer.
3.2. O apelante, trabalhador informal, não apresentou documentação idônea que comprove alteração substancial em sua capacidade contributiva.
3.3. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que o ônus da prova da incapacidade financeira recai sobre o alimentante, especialmente quando se trata de profissional autônomo.
3.4. A manutenção da sentença atende ao binômio necessidade/possibilidade, sendo razoável e proporcional diante da ausência de prova robusta em sentido contrário.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A minoração da obrigação alimentar depende de prova robusta de alteração na capacidade financeira do alimentante, não sendo suficiente a alegação genérica de dificuldades econômicas desacompanhada de documentação idônea, especialmente quando se trata de alimentos em favor de menor impúbere cujas necessidades são presumidas.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o, 1.695, 1.699 e 1.703; CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1834837, 0708102-51.2021.8.07.0005, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 14/03/2024.
TJDFT, Acórdão 2024150, 0782652-76.2024.8.07.0016, Rel. Renato Scussel, j. 16/07/2025.